Tribunal: TJSP
Processo: 2062726-10.2022.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Representação Criminal. Em consonância com massiva jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste colendo Órgão Especial, para o caso de peças de informação destinadas à apuração de suposta conduta típica em que a competência originária seja desta Corte, o pedido de arquivamento pelo Procurador-Geral de Justiça, exata hipótese destes autos, não pode ser

Ementa:
Representação Criminal. Em consonância com massiva jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste colendo Órgão Especial, para o caso de peças de informação destinadas à apuração de suposta conduta típica em que a competência originária seja desta Corte, o pedido de arquivamento pelo Procurador-Geral de Justiça, exata hipótese destes autos, não pode ser recusado.